Tribunal: TJDFT
Processo: 0024282-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024282-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EUGENIO OTON DE LIMA RECORRIDOS: MARIA DA PAZ PRADO, EDMUNDO ALVES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS. IMÓVEL IRREGULAR. FATO QUE NÃO INDUZ À NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRAS REALIZADAS PELOS LOCATÁRIOS. EMBARGO PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. PEDIDO INDENIZATÓRIO DEDUZIDO NA CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ O FIM DA LOCAÇÃO. I. O fato de se tratar de imóvel construído em área pública ou de edificação irregular não induz à nulidade do contrato de locação, sobretudo quando os locatários conhecem perfeitamente a sua natureza e características. II. Ao locador não se pode imputar o insucesso dos locatários quanto às obras de adaptação do imóvel ao empreendimento empresarial pretendido. III. Consoante a inteligência dos artigos 297, 300 e 315 do Código de Processo Civil, a contestação representa o veículo processual de defesa que não comporta a dedução, pelo réu, de qualquer pretensão contra o autor. IV. Até a dissolução do contrato de locação o locatário responde pelo pagamento do aluguel convencionado. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1o, parágrafo único, item 1, da Lei 8.245/1991, porque deveria ter reconhecido a nulidade do contrato de locação de bem público e a inaplicabilidade da lei do inquilinato; b) artigos 566, incisos I e II, e 568, ambos do Código Civil, porque os locadores não garantiram o uso pacífico da coisa, pois entregaram um bem clandestino e inviável ao uso pretendido e avençado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 1o, parágrafo único, item 1, da Lei 8.245/1991. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo de eventual ação de despejo ou indenizatória por perdas e danos ocasionados ao imóvel locado identifica-se com a figura do locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário”. (REsp 1590902/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/5/2016). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 566, incisos I e II, e 568, ambos do CCB, haja vista que, a respeito do uso do bem e da suposta inviabilidade de seu uso para o fim ajustado, a turma julgadora assim se posicionou: a) cabia ao locatário, nos termos da cláusula quarta do contrato, a realização de reformas e benfeitorias necessárias à instalação do empreendimento empresarial; b) foi aquele quem impugnou a Intimação Demolitória da AGEFIZ, exatamente pelo fato de o imóvel estar totalmente ao seu dispor; c) válido o contrato, deve responder pelos encargos da locação. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015